Tribunal: TJMT
Processo: 1018030-06.2025.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018030-06.2025.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CONSTRUTORA P GELHEN LTDA - CNPJ: 12.363.680/0001-97 (AGRAVADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), FISCAL DA SECRETARIA DE RECEITA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT (AGRAVADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para cassar sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial de mandado de segurança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática agiu corretamente ao reconhecer a suficiência da prova pré-constituída e afastar o indeferimento liminar da petição inicial do mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3.
O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, mas não impõe ao impetrante o ônus de produzir prova negativa impossível ou excessivamente onerosa, como a demonstração da inexistência de contraditório ou de processo administrativo regular.

4. Conforme jurisprudência do STJ, o ordenamento jurídico não exige que a parte impetrante esgote previamente as instâncias administrativas como condicionante para o acesso ao Poder Judiciário pela via mandamental.

5. A decisão agravada limitou-se a reconhecer a presença de elementos mínimos para o regular processamento do feito, sem adentrar no mérito da pretensão, matéria que deverá ser examinada após a instrução adequada.

6. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, deve ser mantida a decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “
1. É indevido o indeferimento liminar da petição inicial do mandado de segurança quando presentes elementos suficientes de prova pré-constituída do direito alegado; 2. Não se exige o esgotamento da via administrativa como condição para a impetração do mandado de segurança; 3. A ausência de fundamento novo no agravo interno impõe a manutenção da decisão monocrática”
.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, I, e 1.021, §§ 2o e 3o; Lei no 12.016/2009, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 478083/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 12.02.2019; STJ, AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 13.05.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
em face da decisão monocrática proferida pelo Relator deste recurso, que deu provimento ao recurso interposto por
CONSTRUTORA P. GELHEN LTDA
., cassando a sentença que indeferiu a petição inicial no mandado de segurança.

Consta dos autos que a parte ora agravada interpôs apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1018030-06.2025.8.11.0003 impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo Fiscal de Tributos da Secretaria Municipal de Receita de Rondonópolis, indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC c/c art. 10, da Lei n. 12.016/2009.

A parte agravante sustenta que o mandado de segurança é via inadequada para o deslinde da controvérsia fática e que “
a origem não exigiu prova negativa abstrata. Exigiu-se documentação mínima e objetiva (processo/avaliação/ato administrativo/cientificação) para permitir aferição da suposta unilateralidade
”.

Alega que a decisão agravada aplicou o Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça sem a indispensável distinção fático-probatória, equiparando, indevidamente, hipóteses distintas — a do arbitramento prévio unilateral vedado e a da apuração administrativa regular com critérios objetivos e possibilidade de impugnação, prevista nos arts. 97 e 148 do Código Tributário Nacional.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno para que seja retratada a decisão monocrática e, não sendo o caso, seja reformada a decisão monocrática e restabelecida a sentença de primeiro grau que indeferiu a petição inicial.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso
(Id. 345228868).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis (MT) em face da decisão monocrática proferida pelo Relator deste recurso, que deu provimento ao recurso interposto por Construtora P. Gelhen Ltda., cassando a sentença que indeferiu a petição inicial no mandado de segurança.

Consta dos autos que a parte ora agravada interpôs apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1018030-06.2025.8.11.0003 impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo Fiscal de Tributos da Secretaria Municipal de Receita de Rondonópolis, indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC c/c art. 10, da Lei n. 12.016/2009.

A controvérsia instaurada no presente agravo interno cinge-se a definir se a decisão monocrática, ao dar provimento à apelação e cassar a sentença de indeferimento liminar, agiu acertadamente ao reconhecer que o ato coator foi devidamente demonstrado por prova pré-constituída, prescindindo de dilação probatória.

No caso, inicialmente, o d. Juízo de origem determinou a emenda à inicial, requerendo a juntada do processo administrativo que originou a cobrança.

Em resposta, a impetrante informou que não houve indeferimento de processo administrativo e que se tratava de mero erro material, procedendo com a emenda.

Ato seguinte, o Juízo de origem indeferiu liminarmente a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 10 da Lei n. 12.016/2009, consignando que o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) fazia expressa referência à apuração do valor por comissão competente e previa possibilidade de impugnação administrativa pelo contribuinte, elementos que indicariam a possível instauração de procedimento administrativo regular.

Como restou fundamentado, “
a
ausência de apresentação de impugnação administrativa não pode ser utilizada como fundamento para o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança, pois ‘
não se exige o esgotamento das instâncias administrativas como condição para que a parte se socorra do Poder Judiciário e pleiteie o reconhecimento de seu direito pela via do Mandado de Segurança’
(
ex vi
STJ, AgInt no AREsp: 478083 PI 2014/0036201-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2019)
”
(Id. 325627396).

Sob essa ótica, destacou-se que a sentença de primeiro grau impôs à impetrante, ora parte agravada, um ônus probatório excessivo ao exigir a demonstração da inexistência de contraditório e ampla defesa no procedimento fiscal. Tal exigência traduz-se na produção de prova negativa, de natureza “diabólica”, cujo cumprimento é desarrazoado e incompatível com os princípios que regem o devido processo legal.

Diante do exposto, verifica-se que os argumentos deduzidos pela parte agravante cingem-se, essencialmente, à antecipação de debate próprio do mérito do
writ
, não se mostrando aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual se limitou a reconhecer a suficiência da prova pré-constituída para o regular processamento do feito e a afastar o indeferimento liminar da inicial, sem adentrar — como não lhe competia neste momento processual — na análise do mérito da pretensão mandamental.

Ressalte-se, por fim, que
“[...] ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3o, do CPC”.
(
ex vi
, ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026